Tribunal: TJSP
Processo: 2232432-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232432-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
GABRIELA GABRIEL e Paciente LUIZ FERNANDO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada a impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232432-59.2020.8.26.0000 -Voto no 45176
2
VOTO no: 45.176
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 2232432-59.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Gabriela Gabriel
PACIENTE: Luiz Fernando Gonçalves
COMARCA: Itapetininga
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Gabriela Gabriel em favor de LUIZ FERNANDO GONÇALVES
ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve deferida a progressão ao regime semiaberto pela r.
decisão proferida em 11 de agosto p.p., no entanto continua cumprindo a reprimenda
em estabelecimento de regime fechado devido à falta de vaga (fls. 1/12 e documentos
fls. 13/28).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, traduzida pelo excesso de execução, observando-se que ele não
pode responder pela desídia do Estado no cumprimento da lei, e que de acordo com o
disposto na Súmula vinculante no 56 editada pelo colendo Supremo Tribunal Federal,
a sua transferência provisória ao regime aberto já poderia ter ocorrido, até a abertura
de vaga no regime intermediário. Observou que embora adimplido o lapso temporal
para progredir ao regime aberto em 24/10/2019, tal pedido foi indeferido por decisão
carente de fundamentação idônea (fls. 26/27).
Requer, com a presente impetração, seja garantido ao paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232432-59.2020.8.26.0000 -Voto no 45176
3
o direito de aguardar a abertura de vaga em prisão albergue domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 30/31), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 33/34) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta no sentido de ser julgada prejudicada
a impetração em face da perda do objeto (fls. 38/39).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado da
Procuradoria Geral de Justiça, a impetração está prejudicada.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, infere-se que o paciente ostenta pena de 18 (dezoito) anos, 7 (sete)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto deferido em
11/8/2020, com efeitos retroativos a 27/3/2017, referente a 9 (nove) execuções, com
término previsto para 8/9/2032.
O douto Magistrado da origem esclareceu que em 17 de
setembro p.p., o paciente foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária de
Campinas, estabelecimento prisional compatível com o atual título executivo.
Assim, efetivada a transferência física do paciente para
unidade prisional de regime intermediário, o fato apontado como constrangimento
ilegal não mais subsiste, ficando prejudicada a impetração em face da perda de seu
objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator